Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, para o fim rejeitar a prejudicial de decadência, bem como a respeito aplicabilidade do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 943 e quanto à tese de renúncia, por parte da embargada, às regras do plano ao qual se encontrava vinculada anteriormente, no momento em que aderiu à migração para o plano REG/REPLAN SALDADO, não se encontra caracterizada qualquer contradição no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.